Tribunal: TCU
Processo: 003.274/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os em débito em razão de irregularidade na execução física do objeto do convênio cujo objeto era a realização do 1o Festival Aéreo de Minaçu.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em TCE interposto pela Premium Avança Brasil e pela Sra. Cláudia Gomes de Melo, na condição de presidente dessa entidade, contra o Acórdão 682/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação às recorrentes, ao Ministério do Turismo, à Controladoria-Geral da União, à Procuradoria da República no Estado de Goiás, e aos demais interessados.